Tribunal: TCU
Processo: 037.021/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 944934 e códigoUasg 550025 (Objeto: EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃOEspécie: Termo de Colaboração No 944934/2023, No Processo: 71000063684202301,Concedente: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME,Convenente: ASSOCIACAO PROGRAMA UM MILHAO DE CISTERNAS PARA O SEMI-ARIDO CNPJ no05080329000123, Objeto: O Objeto do presente Termo de Colaboração é a celebração de parceria entre aUnião, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome(MDS) e a OSC, nos termos do artigo 12 da Lei n. 12.873, de 24 de outubro de 2013, a fim de promover aexecução de projeto de implantação de tecnologias sociais de acesso à água para atendimento a famíliasde baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, residentes no meiorural, privadas de acesso adequado a fonte de água potável, visando à consecução de finalidade deinteresse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização daSociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho., Valor Total: R$417.362.886,64, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício:2023 - R$ 271.285.876,31; 2024 - R$ 146.077.010,33, Crédito Orçamentário: Num Empenho:2023NE000046, Valor: R$ 62.673.369,95, PTRES: 174599, Fonte Recurso: 1444000000, ND: 335041; NumEmpenho: 2023NE000047, Valor: R$ 208.612.506,36, PTRES: 174599, Fonte Recurso: 1444000000, ND:445041, Vigência: 25/09/2023 a 31/05/2025, Data de Assinatura: 25/09/2023, Signatários: Concedente:LILIAN DOS SANTOS RAHAL CPF no ***.363.848-**, Convenente: CICERO FELIX DOS SANTOS CPF no***.581.315-*)

Inteiro teor:
Acórdão 1900/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.021/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.